Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
FAZENDA. PARTO DECORRENTE DE ÓBITO INTRAUTERINO. NÃO DISPONIBILIZADA O RESULTADO DE BIÓPSIA PLACENTÁRIA, TAMPOUCO INFORMADA A LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. A recorrente alega que, em 23.10.2018, em exame em clínica particular, foi constatado óbito fetal intrauterino, razão pela qual foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde foi induzido o parto, com a retirada do natimorto e do material placentário. Informa que o corpo foi encaminhado ao IML para autopsia, sem informações do material placentário. Ressalta que durante a gestação apresentou quadro clínico de diabete gestacional e hipertensão, de sorte que a biopsia da placenta seria essencial para detectar “tipos de doenças” que causem risco ao feto e prognóstico de gravidez futura. Por sua vez, em contestação, o Distrito Federal alega inocorrência de “erro médico” ao fundamento de que consta no prontuário da requerente que o material placentário foi recebido pelo setor de anatomia patológica do Hospital Regional de Taguatinga, no dia 30.10.2018 (necessária a expedição de ofício à direção do hospital para o envio de cópia do resultado). Ademais, destaca que a rotina obstétrica pode se valer de outros exames para análise complementar, com o intuito de programação de gravidez futura. Em réplica, a requerente ratifica os argumentos da inicial e explicita que o Distrito Federal reconhece que, pelo menos até o momento (9 meses do fato), o resultado do exame não foi apresentado, o que causa situação de sofrimento e vulnerabilidade em grau elevado, a subsidiar a reparação.
II. Malgrado os judiciosos argumentos da sentença (“a falta de exame pericial sobre a placenta, por si só, não é impeditivo suficiente para uma nova gravidez já que pode a requerente realizar acompanhamento médico para averiguar a existência de riscos e, caso presentes, diminuí-los.”), é de se destacar que, muito embora exista a possibilidade de realização de exames complementares, o patente descaso do Ente Público aos legítimos reclames da requerente (tentou solucionar o imbróglio perante o nosocômio, bem como registrou boletim de ocorrência, sem a informação de que o material placentário teria sido encaminhado a biópsia – se viu obrigada a bater às portas do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) constitui afronta à sua dignidade (CF, Art. 5o, V e X), a respaldar a pretendida compensação. A um, por ter autopsia sido realizada no Instituto Médico Legal, ali foi registrado que a placenta não foi trazida junto com o cadáver, e, portanto, não foi possível a análise e definição da causa mortis (indeterminada -Id 13707791). A dois, se houve a realização da biópsia pelo hospital (alegação do ente público em defesa), bastaria o apelado ter colacionado o resultado, em especial pelo prolongado lapso temporal (1 ano do encaminhamento do material ao setor competente), o que não fez. A três, ainda que o resultado da biópsia tivesse caráter indeterminado, a privação dessa informação afetaria o planejamento familiar e a condição emocional da requerente, inclusive atestada por profissional (Id 13707794).
III. Nesse passo, é de se fixar a compensação por danos morais em R$ 5.000,00, na medida em que guarda correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente: Tjdft, 3a Turma Recursal, Acordão n. 1168207, DJE 30.4.2019.
IV. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).